Tribunal: TJDFT
Processo: 0714075-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Número do processo: 0714075-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA AGRAVADO: IT ALIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da pretensão recursal e efeito ativo interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra a decisão ID 189909979, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia-DF nos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 0001117-37.2017.8.07.0009, movido em face de IT ALIMENTOS LTDA - EPP ., ora agravado. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Empresa IT ALIMENTOS LTDA - EPP , nos seguintes termos: Indefiro a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, uma vez que o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade, mesmo aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito em execução, não constitui motivo suficiente para a desconsideração. Note-se que a questão está afetada desde agosto de 2023 em sede de recursos repetitivos, sob o Tema 1210, a ser apreciado pelo STJ em data futura ainda não designada. Assim, é possível que haja mudança de entendimento jurisprudencial. No entanto, indefiro por ora o pedido. Intime-se a credora a indicar bens penhoráveis da devedora ou requerer o que mais lhe seja de direito, em 5 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos à suspensão. Nas razões recursais, a agravante aduz que a agravada aderiu por meio de Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia ao grupo de consórcio no 8270, cota 248, administrado pela agravante, por meio do qual a agravada foi contemplada com o automóvel. Alega que parte agravada descumpriu o referido contrato, deixando de pagar as prestações gerando, desse modo à inadimplência. Menciona que, após esgotados todos os meios amistosos para regularização do débito, a agravante propôs inicialmente ação de busca e apreensão. Contudo, ante a não localização do veículo foi requerida a conversão em ação de execução, visando à satisfação do crédito, o que foi deferido. Sustenta que, todas as diligências possíveis já foram realizadas, porém tais tentativas restaram infrutíferas. Aduz que há fortes indícios de que a Agravada tenha encerrado as suas atividades de maneira irregular, eis que a mesma não faz movimentações financeiras. Portanto, conclui que a agravada encerrou as suas atividades sem comunicar os órgãos competentes com o firme propósito de lesar credores. Assim, requer, em suma: a) o efeito ativo ao recurso; e, b) no mérito, o provimento do recurso para promover a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Agravada, incluindo no polo passivo da demanda, seu sócio, Sr. ELIAS FERREIRA DOS SANTOS. Preparo recolhido ID’s 57699467 e 57699469. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar os pedidos formulados em caráter liminar. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, a fim de incluir no polo passivo da demanda, o seu sócio. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença n. 0001117-37.2017.8.07.0009, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica (ID 189909979 dos autos originários). Foram realizadas pesquisas por meio do Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário (Bancejud), Sistema Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud), porém insuficientes à satisfação do débito (ID's 33237383 33237384 33237331). A agravante requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a inclusão de ELIAS FERREIRA DOS SANTOS, o sócio, no polo passivo da demanda. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica por considerar o entendimento atual do STJ de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade, mesmo aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito em execução, não constitui motivo suficiente para a desconsideração. Pois bem. A relação estabelecida entre as partes é cível, razão pela qual deve ser aplicada a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil. É cediço que a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, somente cabível, ao menos na esfera cível, na hipótese de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constem em seu contrato social. A confusão patrimonial, por sua vez, é compreendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por atos de descumprimento da autonomia patrimonial, a exemplo do adimplemento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador, ou vice-versa, bem como a transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações – exceto os de valor proporcionalmente insignificante. A agravante fundamenta seu requerimento no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo e em razão de suposta fraude a credores. Os fundamentos suscitados, no entanto, revelam-se insuficientes para demonstrar a ocorrência de abuso da personalidade jurídica. A execução frustrada não é apta a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque a mera demonstração de insolvência ou a suposta prática de fraude contra credores não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica, de modo a ser imprescindível a demonstração dos pressupostos legais. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é necessária a prova inequívoca da existência dos requisitos legais – abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial – para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA No 7/STJ. (...) 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. (...) 4. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1679434/SP, Reator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21.9.2020, Diáro da Justiça Eletrônica 28.9.2020) Grifou-se. Este Tribunal de Justiça compartilha desse entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO. 1. O art. 52 do Código Civil reconheceu a personalidade própria da pessoa jurídica e lhe conferiu a devida proteção, razão por que a desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional. 2. É necessária a prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa. 3. A mera demonstração de insolvência ou a dissolução irregular da empresa sem a presença de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, conforme art. 50, § 4o, do Código Civil. 4. Agravo de instrumento desprovido.( Acórdão 1837468, 07420251520238070000, Relator: LEONOR AGUENA, Segunda Turma, data de julgamento: 03/04/2024, Publicado no DJE : 08/04/2024 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 50 do Código Civil estabelece a Teoria Maior para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual sua decretação não se deduz somente da mera demonstração de insolvência da sociedade empresária, mas também a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que, no caso, não restou comprovado. 2. A mera alegação da dificuldade em encontrar bens passíveis de penhora não enseja, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. (REsp 1729554/SP). 3. Tratando-se de medida excepcional, a desconsideração da personalidade jurídica deve obedecer aos parâmetros previstos no art. 50 do Código Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n. 1427285, 07379708920218070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 26.5.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 8.6.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. (...) 2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é alcançar o patrimônio dos sócios, desde que comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. 3. Para a instauração do incidente devem ser observados os procedimentos e requisitos previstos nos arts. 133 a 137 do CPC. Por tratar-se de medida excepcional, os critérios legais foram sintetizados no art. 50 do Código Civil e devem ser demonstrados. A mera insolvência não faz presumir os requisitos legais. 4. "A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp 1797130/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 1426194, 07055119720228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 24.5.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 7.6.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ART. 50, CC. NÃO PREENCHIMENTO. INDEFERIMENTO. 1. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica, seja na modalidade direta, seja na inversa, constitui medida excepcional. Nos termos do art. 50 do CC, notadamente após as alterações promovidas pela Lei 13.874/2019, depreende-se que, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica é necessário que esteja caracterizado o abuso de direito por meio da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade. 2. O inadimplemento do débito e a dificuldade em localizar bens passíveis de constrição não são causas suficientes, por si sós, para deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica. 3. Não se comprovando que os sócios constituíram as novas pessoas jurídicas com o objetivo de lesar o credor, restando demonstrado, ao revés, que as empresas foram criadas antes da constituição do débito exequendo, e não logrando o exequente agravante demonstrar a ocorrência de confusão patrimonial entre as figuras das empresas e dos sócios, merece ser mantida a decisão que indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n. 1300221, 07197447020208070000, Relator: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 11.11.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 23.11.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional e o seu acolhimento depende de provas robustas da ocorrência das hipóteses legais que o autorizam e não somente indícios. A inexistência de comprovação de qualquer das hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil impede, ao menos neste momento de cognição sumária, a pretendida desconsideração da personalidade jurídica. E, ausente à probabilidade de provimento recursal, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para promover a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Agravada, incluindo no polo passivo da demanda, seu sócio, Sr. ELIAS FERREIRA DOS SANTOS. Intimem-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 10 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator